Tribunal: TJMT
Processo: 1010563-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010563-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Extinção da Execução, Promoção]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ROSANO CLEBER DE OLIVEIRA - CPF: 594.616.591-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DA SILVA ALVES - CPF: 062.498.541-50 (ADVOGADO), WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS - CPF: 905.623.131-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por militar estadual contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a ilegitimidade ativa do agravante para promover cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação no 1006333-83.2016.8.11.0041, e julgando extinta a execução, sem resolução do mérito. O agravante sustenta, preliminarmente, que a controvérsia já foi objeto de julgamento anterior na Reclamação no 1009629-27.2025.8.11.0000, e alega ocorrência de preclusão, inovação recursal e supressão de instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Reclamação no 1009629-27.2025.8.11.0000 impede a rediscussão da legitimidade ativa do agravante; (ii) estabelecer se há preclusão consumativa pela ausência de impugnação tempestiva do Estado ao cumprimento da sentença; (iii) determinar se o agravante possui legitimidade ativa à luz dos limites subjetivos e objetivos da coisa julgada formada em sentença coletiva ajuizada por associação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão na Reclamação no 1009629-27.2025.8.11.0000 foi inadmissível por inadequação da via eleita e não analisou o mérito da controvérsia sobre a legitimidade ativa, não vinculando o presente julgamento.

A reabertura da discussão pelo juízo de origem, ao reconsiderar decisão anterior, legitimou a insurgência do Estado, afastando a suposta preclusão.

A ASSOADE, autora da ação coletiva originária, é associação civil e não sindicato, devendo obedecer aos requisitos do art. 5o, XXI, da CF/1988, conforme decidido nos Temas 82 e 499 do STF: apenas os filiados até a data da propositura da ação, com autorização expressa, integram a legitimidade ativa.

O agravante somente se filiou à associação em 2017, após o ajuizamento da ação coletiva (2016), o que afasta sua legitimidade ativa para promover execução individual do título coletivo.

A eficácia subjetiva e objetiva da coisa julgada coletiva não pode ser ampliada com base em precedentes isolados de casos semelhantes, dada sua natureza
inter
partes.

A ascensão funcional indevida do agravante comprometeria a hierarquia militar, conforme informado pela Polícia Militar, e acarretaria riscos à moral da tropa, ao equilíbrio administrativo e à ordem orçamentária do Estado, havendo periculum in mora inverso.

Os argumentos do agravante não demonstram erro material ou omissão na decisão monocrática recorrida, limitando-se a rediscutir fundamentos já analisados e rechaçados, sem trazer elementos novos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que julga inadmissível reclamação por inadequação da via eleita não faz coisa julgada material sobre a controvérsia de fundo.

A eficácia subjetiva da sentença coletiva proposta por associação somente alcança os filiados constantes da lista juntada à petição inicial, com filiação anterior ou contemporânea à propositura da ação e autorização expressa.

A legitimidade ativa para execução individual depende do enquadramento do exequente nos limites subjetivos e objetivos da coisa julgada formada na ação coletiva.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
ROSANO CLÉBER DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconhecendo a ilegitimidade ativa do ora agravante para promover o cumprimento individual de sentença nos autos do processo no 1031624-07.2024.8.11.0041, julgando extinto o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, que a controvérsia já foi objeto de análise definitiva por este mesmo órgão fracionário na Reclamação no 1009629-27.2025.8.11.0000, envolvendo a mesma parte e os mesmos fatos.

Alega, ainda, a ocorrência de preclusão temporal e consumativa, bem como inovação recursal e supressão de instância, sob o argumento de que o Estado de Mato Grosso não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal, operando-se o trânsito em julgado da decisão que reconheceu sua legitimidade para executar o título coletivo. Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado.

Em contrarrazões (Id 309804378), o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que: a) o decidido na Reclamação no 1009629-27.2025.8.11.0000 não impede o exame da ilegitimidade ativa do agravante, pois os motivos que levaram à improcedência não fazem coisa julgada, nos termos do artigo 504, I, do CPC; b) não há preclusão, pois a ilegitimidade é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição; c) não há inovação recursal ou supressão de instância, uma vez que a ilegitimidade de parte, por se tratar de matéria de ordem pública, é devolvida ao Tribunal em razão do efeito translativo, aplicável ao agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
ROSANO CLÉBER DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconhecendo a ilegitimidade ativa do ora agravante para promover o cumprimento individual de sentença nos autos do processo no 1031624-07.2024.8.11.0041, julgando extinto o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito.

Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade ativa do agravante para promover o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser mantida ou reformada.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação do agravante de que o julgamento da Reclamação no 1009629-27.2025.8.11.0000 vincularia este órgão fracionário no presente caso.

A reclamação, como instrumento constitucional de preservação da competência dos tribunais e garantia da autoridade de suas decisões, possui natureza jurídica e finalidade específicas, distintas do agravo de instrumento. O fato de ambos os processos envolverem discussões sobre a legitimidade para executar título judicial coletivo não implica, necessariamente, identidade de causa de pedir e pedido, requisitos essenciais para a configuração da coisa julgada.

Ademais, o próprio agravante não demonstrou, de forma inequívoca, a identidade entre as situações fáticas discutidas na reclamação e no presente agravo, limitando-se a afirmar genericamente que se trataria da "mesma controvérsia fático-jurídica". Tal alegação, desprovida de elementos concretos que evidenciem a similitude entre os casos, não é suficiente para vincular este órgão julgador à decisão proferida naquele feito.

No caso em apreço, a Reclamação no 1009629-27.2025.8.11.0000 foi julgada inadmissível, conforme se depreende da seguinte ementa:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA COISA JULGADA COLETIVA. UTILIZAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL POR INDIVÍDUO SUPOSTAMENTE NÃO ABRANGIDO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL.

I. Caso em exame

Reclamação ajuizada pelo Estado de Mato Grosso com fundamento no art. 988, II, do CPC, visando à cassação de decisões proferidas em cumprimentos de sentença oriundos de ações coletivas, ao argumento de que extrapolaram os limites objetivos e subjetivos do título judicial, beneficiando indevidamente militares que não teriam participado do Curso de Formação de Cabos de 2004.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os beneficiários dos cumprimentos de sentença impugnados se enquadram nas condições subjetivas estabelecidas na sentença coletiva; e (ii) saber se é cabível a utilização da reclamação como via para revisão de decisões judiciais já acobertadas pela coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. As decisões impugnadas foram proferidas após apreciação legítima da controvérsia fática pelo juízo de execução e transitaram em julgado sem insurgência tempestiva do ente reclamante.

4. A ausência de impugnação oportuna atrai a incidência da Súmula 734 do STF, que veda o uso da reclamação para discutir ato judicial já transitado em julgado.

5. A controvérsia acerca da legitimidade da execução envolve matéria fático-probatória, inapta a ser revista em sede reclamatória, cuja finalidade é estrita.

6. Inviável a utilização da reclamação como sucedâneo de ação rescisória ou impugnação à execução, ante a inadequação da via eleita e a preclusão consumada.

IV. Dispositivo e tese

7. Reclamação julgada inadmissível, com fundamento no art. 988, § 5o, I, do CPC/2015. Revogação da liminar anteriormente concedida.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível a reclamação quando o ato impugnado já se encontra acobertado pela coisa julgada, nos termos do art. 988, § 5o, I, do CPC e da Súmula 734 do STF. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de ação rescisória ou impugnação à execução para reexame de matéria fático-probatória decidida e transitada em julgado.”

A inadmissibilidade da Reclamação foi fundamentada na inadequação da via eleita para discutir ato judicial já transitado em julgado, com base na Súmula 734 do STF e no art. 988, § 5o, I, do CPC. Tal decisão, contudo, não analisou o mérito da controvérsia acerca da legitimidade ativa do ora agravante para promover o cumprimento individual da sentença coletiva.

Registra-se, ainda, que na decisão ora impugnada consignou-se que “
no que tange ao argumento do agravado sobre a existência de um "precedente concreto" (processo no 1037889-59.2023.8.11.0041) que teria beneficiado um militar em situação idêntica, com cumprimento espontâneo pelo Estado (Contraminuta - Id 284395353), cumpre-me esclarecer que a eficácia de uma decisão judicial, em regra, é
inter partes
, ou seja, vincula apenas as partes envolvidas naquele processo específico.

A existência de uma decisão favorável em outro caso, ainda que similar, não tem o condão de estender os limites objetivos ou subjetivos de uma coisa julgada coletiva a quem não se enquadra nos seus termos expressos. A coisa julgada, instituto fundamental para a segurança jurídica, delimita-se pelo que foi efetivamente decidido e por quem foi beneficiado, não podendo ser ampliada por analogia ou por decisões isoladas em outros feitos. A aplicação do princípio da isonomia, nesse contexto, não pode subverter a autoridade da coisa julgada e os requisitos legais para a promoção militar. (...)”.

Além disso, os motivos determinantes de uma decisão judicial, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva, não fazem coisa julgada, nos termos do artigo 504, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com relação a ocorrência de preclusão temporal e consumativa, uma vez que o Estado de Mato Grosso não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal, o argumento não merece prosperar.

Como anotado na decisão ora recorrida
“a decisão agravada (Id 278829890) não se limitou a uma mera ratificação de entendimento anterior, mas, ao contrário,
expressamente reconsiderou decisão prévia
(Id 173447890, mencionada na decisão agravada), que havia consignado que o benefício se estenderia apenas aos filiados ao Sindicato no momento da propositura da ação coletiva”.

Assim, ao revogar o entendimento anterior e acolher os pleitos do exequente, o juízo de primeiro grau reabriu a discussão sobre a legitimidade e o alcance do título executivo, conferindo ao Estado de Mato Grosso o direito de se insurgir contra essa nova manifestação judicial.

Portanto, não há que se falar em preclusão temporal ou consumativa no caso em apreço.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da decisão recorrida:

“(...)

Da Ilegitimidade Ativa do Agravado: A Distinção Fundamental entre Associações e Sindicatos e os Limites Subjetivos da Coisa Julgada Coletiva

Adentrando ao mérito recursal, a tese central do agravante reside na ilegitimidade ativa do agravado, Rosano Cleber de Oliveira, para se beneficiar dos efeitos da coisa julgada proferida na ação coletiva no 1006333-83.2016.8.11.0041. Este argumento funda-se na distinção crucial entre a atuação das associações e dos sindicatos em juízo, bem como nos limites subjetivos da coisa julgada em ações coletivas.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXI, estabelece que
"as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente".
Este dispositivo, interpretado pelo Supremo Tribunal Federal, impõe uma condição específica para a atuação judicial das associações: a necessidade de autorização expressa dos associados.

Nesse sentido, o Pretório Excelso, ao julgar o
RE 573.232/SC
, com repercussão geral reconhecida (Tema 82), firmou a tese de que
"a previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal".
Complementarmente, no julgamento do
RE 612.043/SC

(Tema 499), também sob a sistemática da repercussão geral, o STF consolidou o entendimento de que
"a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento"
.

Da exegese desses precedentes vinculantes, depreende-se que a atuação das associações em ações coletivas, quando se trata da defesa de direitos individuais homogêneos, ocorre por meio de
representação processual
. Isso significa que a associação age em nome e por conta dos seus associados, e não em nome próprio defendendo direito alheio, como ocorre na substituição processual. A consequência direta dessa modalidade de atuação é a exigência de que os beneficiários da sentença coletiva sejam filiados à associação no momento da propositura da ação e que tenham concedido autorização expressa para tanto, além de constarem da lista de associados apresentada com a petição inicial.

No caso em tela, a ação coletiva no 1006333-83.2016.8.11.0041 foi ajuizada pela ASSOADE em 11 de maio de 2016 (Petição Inicial - Id 278829897). O próprio agravado, Rosano Cleber de Oliveira, admite em sua manifestação (Prova de filiação - Id 278834351, p. 5) que sua filiação à ASSOADE ocorreu somente em 2017, ou seja,
após
o ajuizamento da demanda coletiva. Tal fato, por si só, é suficiente para afastar sua legitimidade para se beneficiar da coisa julgada, em estrita observância aos Temas 82 e 499 do STF.

A decisão agravada (Id 278829890), ao reconsiderar seu posicionamento anterior, incorreu em equívoco ao confundir a natureza jurídica da ASSOADE com a de um sindicato. É imperioso ressaltar que a ASSOADE é uma
associação
, e não um sindicato. A distinção é fundamental, pois, enquanto os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (Art. 8o, III, CF, e STF Tema 823), as associações estão adstritas à regra do Art. 5o, XXI, da CF, que exige a autorização expressa e a filiação prévia ou contemporânea à propositura da ação. Adicionalmente, é vedada a sindicalização de militares, conforme o artigo 142, § 3o, inciso IV, da Constituição Federal, o que reforça a impossibilidade de a ASSOADE atuar como sindicato para fins de substituição processual.

Ainda que a decisão agravada tenha invocado o AgInt no REsp n. 2.080.162/RJ do Superior Tribunal de Justiça, é crucial destacar que tal julgado, refere-se a sindicato e não a associação.

Portanto, a ausência de filiação do agravado à ASSOADE no momento da propositura da ação coletiva, aliada à natureza de representação processual das associações e à jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, fulmina a legitimidade ativa do agravado para pleitear o cumprimento individual da sentença.

Da Ausência de Enquadramento do Agravado nos Limites Objetivos da Coisa Julgada Coletiva

Para além da questão da ilegitimidade subjetiva decorrente da filiação, impende analisar os limites objetivos da coisa julgada formada na ação coletiva no 1006333-83.2016.8.11.0041, a fim de verificar se o agravado se enquadra no rol de beneficiários da decisão.

A petição inicial da ação coletiva (Id 278829897, p. 6) é explícita ao delimitar o grupo de militares representados: "
diversos militares, dentre eles alguns representados, concluíram seu curso de formação de soldado em 2002, salvo alguns casos que concluíram o curso anteriormente, ressaltando que todos os militares adentraram no serviço público através de concurso público. Posteriormente, em 2004, todos, sem exceção, realizaram o 1o. Curso de Formação para Cabos com metodologia de ensino a distância, deste modo, graduando-os como cabos PMMT a partir de 06 de Agosto de 2004. assim sendo, os aprovados no referido Curso, pertenciam ao Quadro de Praças da Policia Militar (QPPM).
" O cerne da demanda era a preterição desses militares na promoção a 3o Sargento em setembro de 2008, em virtude da exigência ilegal de 15 anos de efetivo serviço, requisito aplicável ao Quadro Especial de Praças Policiais Militares (QEPPM), e não ao Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM), ao qual pertenciam os representados.

O acórdão proferido na ação coletiva (Id 278829898, p. 11) é cristalino em seu dispositivo: "
Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reconhecer o direito dos 86 (oitenta e seis) filiados da Associação apelante para que concorram a promoção ao posto de Terceiro Sargento, retroativa a setembro de 2008, desde que preencham os requisitos estabelecidos no artigo 31, da Lei Complementar 271/2007, vigente em 2008
."

O artigo 31 da Lei Complementar no 271/2007, por sua vez, estabelecia que "O Cabo para prestar concurso à graduação de 3o Sargento e o Soldado para prestar concurso à graduação de Cabo ou 3o Sargento deverão possuir no mínimo 05 (cinco) anos de efetivo serviço".

Ao compulsar a petição inicial do cumprimento de sentença (Id 278829895, p. 2), verifica-se que o próprio agravado, Rosano Cleber de Oliveira, afirma ter ingressado na carreira em 26 de março de 2003 como Soldado e ter sido graduado a Cabo apenas em 21 de abril de 2014 (Ata no05/CPP/2014).

Essa cronologia demonstra, de forma inequívoca, que o agravado não participou do 1o Curso de Formação de Cabos em 2004 e, consequentemente, não pertencia ao Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM) à época da preterição em setembro de 2008, que foi o objeto específico da ação coletiva. Naquele momento, em 2008, o agravado ainda ostentava a graduação de Soldado, não preenchendo, portanto, os requisitos objetivos para concorrer à promoção a 3o Sargento nos termos da Lei Complementar no 271/2007, mesmo com a aplicação do artigo 31.

A Lei Complementar Estadual no 271/2007, vigente à época dos fatos, distinguia claramente os quadros da Polícia Militar, em especial o QPPM (Quadro de Praças Policiais Militares), composto por praças oriundas de Cursos de Formação, e o QEPPM (Quadro Especial de Praças Policiais Militares), destinado a militares com tempo de serviço que não possuíam Curso de Formação de Sargento. A ação coletiva da ASSOADE visou corrigir uma interpretação equivocada da Administração que aplicava aos membros do QPPM (que fizeram o curso de 2004) requisitos do QEPPM. O agravado, por sua própria narrativa, enquadra-se na situação dos militares do QEPPM, para os quais a legislação e a jurisprudência aplicável são distintas.

A Procuradoria Geral do Estado, em suas razões recursais (Id 278829866, p. 19/22), corrobora essa distinção ao mencionar que ações coletivas ajuizadas para militares que não possuem o Curso de Formação de Cabos, tal qual o agravado, como as de no 1003177-53.2017.8.11.0041, 1021791-38.2019.8.11.0041 e 1021959-40.2019.8.11.0041, foram julgadas improcedentes. Isso reforça a tese de que o direito reconhecido na ação coletiva no 1006333-83.2016.8.11.0041 é restrito a um grupo específico de militares, no qual o agravado não se insere.

Por fim, no que tange ao argumento do agravado sobre a existência de um "precedente concreto" (processo no 1037889-59.2023.8.11.0041) que teria beneficiado um militar em situação idêntica, com cumprimento espontâneo pelo Estado (Contraminuta - Id 284395353), cumpre-me esclarecer que a eficácia de uma decisão judicial, em regra, é
inter partes
, ou seja, vincula apenas as partes envolvidas naquele processo específico.

A existência de uma decisão favorável em outro caso, ainda que similar, não tem o condão de estender os limites objetivos ou subjetivos de uma coisa julgada coletiva a quem não se enquadra nos seus termos expressos. A coisa julgada, instituto fundamental para a segurança jurídica, delimita-se pelo que foi efetivamente decidido e por quem foi beneficiado, não podendo ser ampliada por analogia ou por decisões isoladas em outros feitos. A aplicação do princípio da isonomia, nesse contexto, não pode subverter a autoridade da coisa julgada e os requisitos legais para a promoção militar. (...)”.

O agravante alega, ainda, que teria havido inovação recursal e supressão de instância, sob o argumento de que o Estado de Mato Grosso estaria introduzindo argumentos que não foram submetidos ao juízo
a quo
. Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos.

No mérito, a decisão agravada não merece reparos, pois corretamente reconheceu a ilegitimidade ativa do agravante para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação no 1006333-83.2016.8.11.0041.

Conforme consignado na decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 573.232/SC (Tema 82) e o RE 612.043/SC (Tema 499), ambos sob a sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva ajuizada por associação civil somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.

No caso em tela, restou demonstrado que o agravante, Rosano Cléber de Oliveira, somente se filiou à ASSOADE (Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso) em 2017, ou seja, após o ajuizamento da ação coletiva, que ocorreu em 11 de maio de 2016. Tal fato, por si só, é suficiente para afastar sua legitimidade para se beneficiar da coisa julgada, em estrita observância aos precedentes vinculantes do STF.

Ademais, a decisão agravada também apontou, acertadamente, que o agravante não se enquadra nos limites objetivos da coisa julgada formada na ação coletiva. Isso porque a sentença coletiva reconheceu o direito à promoção ao posto de Terceiro Sargento, retroativa a setembro de 2008, apenas para os militares que realizaram o 1o Curso de Formação para Cabos em 2004 e que pertenciam ao Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM).

O próprio agravante, em sua petição inicial do cumprimento de sentença, afirmou ter ingressado na carreira em 26 de março de 2003 como Soldado e ter sido graduado a Cabo apenas em 21 de abril de 2014, o que demonstra, de forma inequívoca, que não participou do 1o Curso de Formação de Cabos em 2004 e, consequentemente, não pertencia ao Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM) à época da preterição em setembro de 2008, que foi o objeto específico da ação coletiva.

Portanto, tanto sob o aspecto subjetivo (ausência de filiação à associação na data da propositura da ação) quanto sob o aspecto objetivo (não enquadramento na situação fática tutelada pela sentença coletiva), o agravante carece de legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença coletiva.

Cumpre destacar que a decisão agravada também considerou, acertadamente, o
periculum in mora
inverso e o impacto na ordem administrativa militar que adviria da manutenção da decisão de primeiro grau.

A estrutura militar, conforme preconizado no artigo 42 da Constituição Federal e nos artigos 3o e 34 da Lei Complementar Estadual no 555/2014, é organizada com base na hierarquia e disciplina. A ascensão funcional indevida de um militar, em detrimento de outros que lhe são superiores ou mais antigos na carreira, gera um profundo descontentamento na tropa, comprometendo a coesão, a moral e a eficiência da corporação.

As informações prestadas pela Polícia Militar são claras ao apontar que a ascensão meteórica de um militar em detrimento de centenas de outros superiores em hierarquia tem subvertido as regras de boa convivência e causado instabilidade, com muitos graduados descontentes e a iminência de um concurso para o CAOC (Curso de Adaptação de Oficiais Complementares) que agravaria a rivalidade e o sentimento de injustiça.

Ademais, o potencial "efeito multiplicador" da decisão, com a possibilidade de que aproximadamente 2.302 (dois mil trezentos e dois) policiais militares em situações análogas busquem o mesmo benefício, representa um risco iminente de impacto financeiro e orçamentário significativo para o Estado, podendo comprometer a previsão orçamentária e a capacidade de gestão da Administração Pública.

Tais considerações, de ordem prática e institucional, reforçam a correção da decisão agravada, que, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do agravante, evitou a concretização de atos administrativos que poderiam gerar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à ordem pública e à gestão orçamentária.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência".

(N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (g.n)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime".
(Agravo No 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Anota-se que o recorrente formulou na Reclamação no 1009629-27, pedido de imediata repromoção funcional com todos os efeitos financeiros e funcionais retroativos à data da indevida despromoção, o que foi indeferido por este Relator.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025